Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Abrahão Costa Martins contra o Acórdão 2.750/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Abrahão Costa Martins, ex-prefeito do Município de Miranorte/TO, em face do Acórdão 2750/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acórdão 9942/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgara irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2012, no valor de R$ 135.072,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Abrahão Costa Martins; 9.2. notificar o embargante e a unidade jurisdicionada, a respeito desta deliberação.